Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718059-02.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCEL MAFRA BICALHO, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, GABRIEL DIAS DE SOUZA, MARIN TUTUNARU APELADO: ADAIR TEIXEIRA DA SILVA, ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA, TEREZINHA FERNANDES SOARES, THIAGO DOMINGUES COELHO FERNANDES, WILLIAM PEREIRA SILVA CASTRO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611 D E C I S Ã O Cuidam-se de apelações cíveis (ID’s 53934913, 53934915 e 53934919), interpostas pelos Réus, MARCEL MAFRA BICALHO, M. G. INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA, GABRIEL DIAS DE SOUZA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ON LINE LTDA e HAMILTON DOS SANTOS ROSA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 53934909), nos autos da ação de rescisão de contrato, c/c, obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada por ADAIR TEIXEIRA DA SILVA, ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA, TEREZINHA FERNANDES SOARES, THIAGO DOMINGUES COELHO FERNANDES e WILLIAM PEREIRA SILVA CASTRO. Compulsando os autos, constata-se que o Apelante MARCEL MAFRA BICALHO não foi encontrado no endereço informado em sua contestação para regularizar sua representação processual (ID’s 53934976, 53934978 e 53934984). Os Apelantes M. G. INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA e GABRIEL DIAS DE SOUZA requerem o recebimento de seu recurso com efeito suspensivo (ID 53934915). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Nesta análise preambular do juízo de admissibilidade, constata-se que o feito pende de saneamento, pois se verifica a inexistência de regularidade da representação processual do Apelante MARCEL MAFRA BICALHO. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Com efeito, verificada a irregularidade da representação processual na fase recursal, intimado o recorrente para regularizá-la e descumprida a determinação correlata, ensejará o não conhecimento do recurso, de acordo com o art. 76, § 2o, I, do CPC. Destaque-se que é dever da parte processual “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”, consoante o art. 77, V, deste Código. Ademais, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. No caso em tela, o Apelante MARCEL MAFRA BICALHO revogou, expressamente, os poderes de representação processual outorgados ao seu advogado (ID 53934976). Intimado, pessoalmente, no endereço informado na qualificação constante de sua contestação, esta parte processual não foi localizada (ID’s 53934978 e 53934984). Portanto, a apelação interposta pelo Réu MARCEL MAFRA BICALHO não deve ser conhecida, nos termos dos arts. 76, § 2o, I, e 932, III, ambos do CPC. Ademais, constata-se a necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais em relação a este Apelante, em razão da existência de fixação na origem e do não conhecimento do recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que delimitou a necessidade da existência cumulativa dos seguintes requisitos: i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (grifos nossos) Precedentes: i) AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019; ii) AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019; iii) AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019; iv) REsp 1804904/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; v) EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019; e vi) AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019. Por outro lado, necessário se faz analisar o requerimento dos Apelantes M. G. INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA e GABRIEL DIAS DE SOUZA (ID 53934915), cujo o fim é obter o recebimento do seu recurso em dúplice efeito. Cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, quando o apelado poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença, consoante o seu parágrafo segundo, verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (grifos nossos) Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso dos autos devolvidos a reexame, os Apelantes defendem a ausência de documentação que comprovasse relação jurídica que os envolvesse em fraude na modalidade de pirâmide financeira. Sustentam a ausência de solidariedade passiva, em razão da inexistência de contratos que comprovasse a aludida fraude. Por fim, defendem que “é evidente se não for dado o efeito suspensivo, sem dúvida, haverá dano grave ou de difícil reparação aos apelantes”. Diante desta ordem de ideias, constata-se que a probabilidade de provimento deste recurso não está demonstrada. Contudo, emerge relevância na fundamentação que demanda maior análise em sede de voto, pois há risco de dano grave e de difícil reparação a estes Apelantes. Portanto, o recurso deve ser recebido em seu dúplice efeito e a eficácia da sentença deve ser suspensa até o julgamento do mérito pela c. 3a Turma Cível, em razão da alternatividade dos requisitos supra, nos termos do art. 1.012, § 1o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pelo Réu MARCEL MAFRA BICALHO, em razão da ausência de regularidade na representação processual, nos termos dos arts. 76, § 2o, I, e 932, III, ambos do CPC. Majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação, devidos, neste momento processual, apenas por este Apelante aos advogados dos Apelados, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC. Por outro lado, defiro o requerimento de recebimento da apelação interposta pelos Réus M. G. INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA e GABRIEL DIAS DE SOUZA em seu dúplice efeito, e recebo-a tanto no efeito devolutivo como no suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2023 21:05:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador